Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. POSTERIOR SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A executada, por meio do serviço de redução a termo, alegou que efetuou o pagamento parcial dos honorários advocatícios contratuais e, em outra petição, impugnou a penhora realizada em sua conta, argumentando que o valor é proveniente de salário.

2. Se a impugnação à penhora (SISBAJUD) suscitada em 14 de dezembro de 2022 foi rejeitada por decisão interlocutória proferida em 16 de dezembro de 2022, merece ser mantida a sentença dos embargos à execução proferida em 15 de fevereiro de 2023 que, ao analisar as demais alegações da executada, esclareceu que as questões relativas à penhora – alegação de impenhorabilidade de saldo bancário - estavam preclusas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (art. 85, §8o, do CPC). A exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.